Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão que confirmou a condenação da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A responsabilidade é objetiva (art. 14, §3o, II, do CDC), de forma que incumbe à ré a comprovação do efetivo fornecimento do serviço e a ausência de falhas. Outrossim, não comprovada a entrega do chip e a habilitação da linha, o contrato não foi aperfeiçoado, conforme reconhecido.
5. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e CDC, art.14, §3o, II.